Tribunal: TJSP
Processo: 3005598-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Nomeação, de ofício, de perito contábil para dirimir as divergências acerca do valor controvertido – Desnecessidade – Baixa complexidade, de forma que não se justifica a determinação de perícia – Precedentes – Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3005598-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que são agravantes
ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é agravada
SORAYA DA ROCHA MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E
EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005598-83.2020.8.26.0000 -Voto no 31570 - B
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRV.No: 3005598-83.2020.8.26.0000
AGTE. : ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV
AGDA. : SORAYA DA ROCHA MELO
COMARCA: ARAÇATUBA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ : JOSÉ DANIEL DINIS GONÇALVES
VOTO No: 31570
EMENTA

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

Nomeação, de ofício, de perito contábil para dirimir as
divergências
acerca
do
valor
controvertido

Desnecessidade Baixa complexidade, de forma que não se
justifica a determinação de perícia
Precedentes

Recurso provido
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra as r.
decisões de fls. 115/116 e 128 dos autos principais que, em ação ajuizada
por Soraya da Rocha Melo em face do Estado de São Paulo e da SPPREV,
em fase de cumprimento de sentença, determinou a realização de perícia
técnica contábil, a fim de sanar divergência entre as partes quanto ao valor
exato de título executivo.
Os
agravantes
esclarecem
que
os
exequentes
apresentaram conta no valor de R$154.131,80, para 08/2019, relativo à
repetição de indébito tributário (descontos de imposto de renda dos
proventos de aposentadoria) e custas judiciais; que a FESP, por sua vez,
apresentou impugnação, apresentando como devido o valor de
R$100.694,84; e que foi determinada a realização de perícia contábil a ser
custeada pelas partes. Alegam que a melhor solução é a remessa dos autos
à Contadoria Judicial, aduzindo que não se vislumbra em que medida o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005598-83.2020.8.26.0000 -Voto no 31570 - B
3
perito nomeado poderia ter mais conhecimento ou técnica do que os
Contadores do Tribunal de Justiça; que o art. 91, § 1o, do CPC, dispõe que
as perícias envolvendo a Fazenda Publica podem ser realizadas por
entidade pública, tal como a Contadoria Judicial; que a exequente não
apresentou em réplica argumentos que infirmassem aqueles expostos na
impugnação ao cumprimento de sentença, a qual deve prevalecer; que a
execução deve ser promovida do modo menos gravoso para o executado.
Sustenta que, ainda que se entenda necessária a perícia, deve ser aplicada
a regra prevista no caput do art. 91, § 2o, do CPC; que o custo da perícia
deve ser rateado entre as partes e que a parcela da Fazenda depende de
previsão orçamentária. Requer a concessão do efeito suspensivo.
Recurso tempestivo e isento de preparo, que foi
distribuído inicialmente ao i. Des. Sidney Romano dos Reis, que dele não
conheceu, declarando-se suspeito por possuir amizade íntima com a
agravada.
O agravo foi processado com o deferimento do efeito
suspensivo (fl. 13) e, intimada, a agravada apresentou contraminuta (fls.
18/23).
FUNDAMENTOS
A agravada moveu ação contra a SPPREV e a FESP,
que foi julgada parcialmente procedente para declarar o direito da autora à
isenção de imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria dos
anos bases 2009 e 2010, e condenar as rés à restituição do indébito
correspondente.
Com o trânsito em julgado, ocorrido em 15/04/2019,
iniciou-se a fase de cumprimento de sentença, com a apresentação pela
parte autora da planilha de fls. 29/31, cujos cálculos apontam o valor de
R$154.131,80, para 08/2019.
Os
ora
agravantes
impugnaram
os
cálculos
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005598-83.2020.8.26.0000 -Voto no 31570 - B
4
apresentaram conta com o valor equivalente a R$100.694,84 (fls. 68/71 dos
autos da execução).
Em razão da divergência, o MM. Juiz nomeou perito
contábil e arbitrou o valor dos honorários periciais em R$800,00, a ser
custeado pelo executado/impugnante, sobrevindo a r. decisão agravada.
Entendo que cabe razão aos agravantes.
Isso porque os cálculos são meramente aritméticos, não
sendo complexos a ponto de exigir perícia contábil, a qual, cumpre anotar,
não foi pleiteada por nenhuma das partes.
A determinação de perícia, na hipótese, implica violação
aos princípios da economia e da celeridade do processo.
Assim, o MM. Juiz deve remeter os autos para o Serviço
de Contadoria existente nas Varas a fim de aferir o valor devido correto.
Nesse sentido, já decidiu esta E. Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Recálculo de sexta-parte, com pagamento de diferenças
pretéritas. Determinação de perícia para a apuração dos
juros de mora. Desnecessidade de perícia. Medida que
afronta os princípios da economia e da celeridade do
processo. Possibilidade de aferição dos valores por simples
cálculos aritméticos. Concordância da parte agravada.
Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.” (Agravo de
Instrumento
no
3000473-37.2020.8.26.0000;
13a
Câmara de Direito Público; Relatora Desa Isabel Cogan;
j. em 30/04/2020; v.u.)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO ORDINÁRIA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Decisão que determinou
a realização de prova pericial contábil Pleito de reforma da
decisão Cabimento Divergência nos cálculos das partes
decorrente dos critérios a serem utilizados quanto à correção
monetária, isto é, se a Taxa Referencial ou se o índice INPC
A partir da determinação a respeito da necessidade de
observância do TEMA 810, de 20/11/2.017, do STF, e do
TEMA 105, 20/03/2.018, do STJ, incumbe às partes a
apresentação de novos cálculos
Portanto, fixados os
critérios a serem observados nos cálculos, mostra-se
desnecessária, por ora, a realização de perícia contábil

Decisão reformada AGRAVO DE INSTRUMENTO provido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005598-83.2020.8.26.0000 -Voto no 31570 - B
5
para afastar a realização da prova pericial contábil.” (Agravo
de Instrumento no 2007141-41.2020.8.26.0000; 14a
Câmara de Direito Público; Relator Des. Kleber Leyser
de Aquino; j. em 22/04/2020; v.u.)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. FASE
DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL
PARA
APURAR
O
VALOR
DA
CONDENAÇÃO.
DESNECESSIDADE. QUANTUM DEBEATUR FIXADO NO
TÍTULO
EXEQUENDO.
AFERIÇÃO
POR
CÁLCULO
ARITMÉTICO. REMESSA AO CONTADOR JUDICIAL QUE
SE
MOSTRA
SUFICIENTE
E
EFICAZ.
RECURSO
PROVIDO.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2169507-32.2017.8.26.0000; 3a Câmara de Direito
Público; Relator Des. Amorim Cantuária; j. em
07/11/2017; Data de Registro: 08/11/2017; v.u.)
Por conseguinte, deve ser reformada a r. decisão
agravada, para determinar que o feito prossiga sem a perícia contábil.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
REINALDO MILUZZI

Relator